Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. INEXISTENTE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Conforme auto de infração Y001318284, juntado ao processo administrativo no 0113-028469/2017, o autor foi autuado pelo DER/DF em 22/10/2017, por supostamente estar dirigindo embriagado, nos termos do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Busca o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de que a infração mencionada seja anulada uma vez que não foi notificado acerca da imposição da penalidade (notificação de penalidade), configurando ausência da dupla notificação, conforme determina a legislação.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões. Tratando-se de CNH emitida pelo Distrito Federal, onde é mantido o prontuário do autor/recorrente, e diante da instauração de processos administrativos pelo DETRAN/DF que resultaram na suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, ainda que os processos tenham sido embasado por autos de infração de outra lavra e que tenha havido aplicação de multas pelo DER/DF, demonstra-se evidenciada a legitimidade passiva do DETRAN/DF. Se os processos administrativos instaurados pelo DETRAN/DF se basearam nos autos de infração questionados, não há falar em ilegitimidade passiva quanto ao questionamento dos referidos documentos. Ademais, a baixa dos respectivos pontos na carteira nacional de habilitação é providência que só pode ser tomada pelo órgão de trânsito local. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada para reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/DF.
4. A controvérsia a ser solucionada no presente caso consiste no exame da regularidade do processo administrativo questionado pelo recorrente e, especificamente, na observância, pelo recorrido, do devido processo legal e do contraditório.
5. De início, vale ressaltar que o artigo 282-A, caput e § 2o, do CTB, possibilitam a adesão voluntária do motorista à notificação eletrônica via SNE, a qual é válida. Confira-se: "Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção. § 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico".
6. É certo que, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". Contudo, na situação dos autos, o recorrido não comprovou a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade ao recorrente em decorrência do julgamento do auto de infração o no Y001318284. Diante dos argumentos de que as notificações constavam em seu cadastro e de que houve a notificação via SNE, era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro da parte recorrente e a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para confirma as suas alegações. Todavia, o recorrido não trouxe qualquer elemento probatório da expedição das notificações.
7. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico - SNE - o que de fato ocorreu, não confere ao recorrido a prerrogativa de se furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o recorrente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte recorrida se limitou a apresentar aos autos o processo do Sistema, o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ.
8. Portanto, diante da ausência de prova quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao recorrente, seja por via postal, seja por via SNE, deve ser declarada a nulidade dos atos do Processo Administrativo no 0113-028469/2017,
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN e julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos atos administrativos do Processo no 0113-028469/2017, em todos os seus efeitos.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.